Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA. ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO. VARAS ESPECIALIZADAS. ARTIGO 23, LEI No 13.431/2017. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO EAREsp 2.099.532/RJ, STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MARCO TEMPORAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CIRCUNSTÂNCIAS DE GÊNERO, MOTIVAÇÃO OU FÁTICAS. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. VULNERABILIDADE. PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. Nos termos do artigo 23, da Lei no 13.431/2017, a competência para julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes deve, preferencialmente, recair sobre os juizados ou varas especializadas em violência doméstica. Cuida-se de competência de natureza absoluta, inderrogável por convenção das partes e arguível em qualquer tempo, uma vez que estabelecida em razão da matéria e fixada à luz do interesse e da ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2.099.532/RJ, sedimentou o entendimento de que, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no mencionado artigo 23, ou, no caso de não criação das referidas varas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022). Na oportunidade, modulou-se os efeitos da decisão para definir que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23, da Lei no 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. Será dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar a competência para apreciação de inquéritos policiais e julgamentos de ações penais que envolvam violência contra criança ou adolescente, independentemente de considerações acerca do gênero, da motivação ou de circunstâncias fáticas relacionadas ao crime, dada a necessária garantia de proteção integral do sujeito passivo, vulnerável por si só em razão de sua condição de pessoa humana em desenvolvimento. Praticado, em tese, crime de importunação sexual contra vítima adolescente, do sexo masculino, ainda que em contexto fático que não revele violência doméstica e familiar, deve a sentença condenatória ser anulada, para que os autos sejam encaminhados a uma das varas do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida.